Tribunal: TJPA
Processo: 0811445-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811445-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: THIAGO DE ARAUJO FERREIRA, DHIEGO DE ARAUJO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811445-83.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: THIAGO DE ARAUJO FERREIRA E DHIEGO DE ARAUJO FERREIRA

ADVOGADO: ALEXCEIA FERREIRA - OAB PA 11687.

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e

LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA Nº. 13.179.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811445-83.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
THIAGO DE ARAUJO FERREIRA E DHIEGO DE ARAUJO FERREIRA

ADVOGADO:
ALEXCEIA FERREIRA
-
OAB PA 11687

AGRAVADO:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e

LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA Nº. 13.179.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THIAGO DE ARAUJO FERREIRA E DHIEGO DE ARAUJO FERREIRA
, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS/MATERIAIS,
em face de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, diante do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 17558461
prolatada por este Desembargador, que
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
no sentido de reformar a decisão agravada
.

Nas razões do interno, o recorrente pretende que seja reformada a decisão que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, pleiteando pela manutenção
que motivou a decisão do juiz a quo
.

Foi determinado pela secretaria através do ato ordinatório de
id. 18063557
a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento em dobro, no prazo de
05 (cinco)

dias
sob pena de deserção
,
pois não esteve comprovado o pagamento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso.

A parte agravante peticiona aos autos
(Id. 18092129)
informando que deu atenção ao ato ordinatório de
id.
18063557
, referente a intimação para que se realizasse o
recolhimento das custas em dobro.

Contrarrazões ao interno,
id. 18535107.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço do presente Agravo Interno.

O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que a agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo pela secretaria, não se desincumbiu da atribuição de se comprovar e
recolher às custas do preparo recursal (em dobro),
restando deserto o recurso.

Sobre assunto vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO.

1. Consolidado nesta Corte o entendimento de que a "ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção" (AgInt no REsp 1.811.652/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4º, do novo estatuto processual.

3. Hipótese em que, constatada a irregularidade e devidamente intimados, os recorrentes deixaram de efetuar o recolhimento em dobro, o que torna inafastável a incidência da Súmula 187 desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.185.968/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.

3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp n. 2.213.604/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

ASSIM,
ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, face sua deserção, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2024